Tribunal: TJDFT
Processo: 0023340-45.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.
2. O STJ tem fixado entendimento no sentido de que para a medida de busca e apreensão, sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito.
3. Ficando caracterizada a justa causa para o prosseguimento da operação na busca de evidências no interior de residência do acusado, em estado de flagrância, não há que se falar em violação de domicílio, sendo o caso uma das exceções previstas no art. 5o, XI, da CF. Preliminar afastada.
4. O conjunto probatório produzido nos autos é claro em demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo cabimento para a absolvição do réu por ausência de provas.
5. Uma vez confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.